Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao apelo por ele interposto. Em suas razões, sustenta que a apelação suscitou ofensa ao princípio da legalidade, ao passo que o acórdão tangenciou a apreciação explícita de tal dispositivo. Requer o prequestionamento da questão constitucional, pois a repercussão geral foi reconhecida no ARE 901.857. Pede o acolhimento dos embargos, para análise da tese da atipicidade da conduta por ofensa ao art. 5o, inciso XXXIX, da CF.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61797702).
III. A omissão quanto à análise da tese da legalidade, indicada pelo embargante, é inexistente. Com efeito, conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado, item III, “o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal sem licença da autoridade não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido pela defesa”. Em reforço, a despeito do reconhecimento de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
IV. Por oportuno, destaco que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Percebe-se, portanto, o nítido propósito de rediscussão da matéria, o que é vedado pela via recursal eleita.
V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, na forma do Enunciado 125 FONAJE.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.